Tribunal: STF
Processo: ARE 1430149
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO FECHADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO E ACESSO A LOCAL PÚBLICO. PLEITO DE REMOÇÃO DE SUPOSTOS OBSTÁCULOS À ENTRADA DE PESSOAS. LEI COMPLEMENTAR 5.441/1999 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Loteamento fechado no Município de São José dos Campos — Pedido de remoção de obstáculos à entrada de pessoas no local — Pleito com fulcro na inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.441/99, bem como na violação do direito constitucional de locomoção e acesso a local público — Sentença de improcedência — Inconformismo — Descabimento — Ação Direta de Inconstitucionalidade da aludida lei julgada improcedente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça — Existência de regulamentação de critérios de segurança no local, que não representa vedação de acesso ao loteamento — Recurso desprovido.” (Doc. 21, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo foram desprovidos (Doc. 25).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I, III e IV, 5°, caput e incisos XV e XXIII, 24, inciso I, 30, incisos I e VIII, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a irregularidade do loteamento em questão, ao fundamento de que a alteração de loteamento aberto para loteamento fechado, disposto em lei complementar municipal, causa restrição ao direito constitucional de livre acesso a locais públicos, além do impacto negativo ao meio ambiente urbano. Assevera que o acórdão impugnado viola a Constituição da República, ao “transformar competência suplementar do Município em competência concorrente com a União” (Doc. 29, p. 13). Nesse sentido, afirma que “o Município não tem competência legislativa em matéria de condomínio” (Doc. 29, p. 13). Discorre que tal “técnica de especulação imobiliária produz lucro para as empresas de loteamento e para empresas especializadas em segurança privada, além de caracterizar enriquecimento ilícito dos respectivos proprietários de lotes, na medida em que não pagam IPTU das áreas“ (Doc. 29, p. 13). Salienta que é “inadmissível a existência de ruas particulares e, conforme já julgou esse Supremo Tribunal Federal, é juridicamente impossível a instituição de condomínio, à base da Lei 4.591/64, em rua ou loteamento regular” (Doc. 29, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso.



    O Município de São José dos Campos e a Associação dos Proprietários do Loteamento Industrial Eldorado apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 31 e 33, respectivamente).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a incidência do Tema 670 da Repercussão Geral à espécie, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que “não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (Doc. 36).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo interno (Doc. 38), o qual foi desprovido (Doc. 44).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o objetivo de obrigar a associação de moradores recorrida a retirar controle, cancelas e quaisquer obstáculos que impedissem o acesso às áreas públicas de circulação e lazer do loteamento, bem como de compelir a Prefeitura de São José dos Campos/SP a regularizar a situação.



    In casu, o Tribunal de origem entendeu pela legalidade dos procedimentos regulamentados pelo loteamento em questão, motivo por que ratificou a sentença proferida pelo Juízo originário, nos seguintes termos:



    “(...) o conjunto probatório dos autos revela a inexistência de vedação ao acesso no local do loteamento, havendo, isto sim, uma regulamentação acerca da entrada de pessoas na área, mediante a instalação de guarita e cancela de entrada. A esse propósito, a prova documental é esclarecedora de que apenas critérios regulamentadores foram adotados, não sendo estabelecida a vedação, como referido. 



    Nesse aspecto, é de inferir que a identificação de pessoas que ingressam no loteamento não representa conduta írrita ao bom direito, posto que realizada tendo em vista a segurança do local em que laboram uma coletividade de pessoas. De tal modo que a aparência exterior de local vigiado não pode ser havida como constrangedora do ingresso de pessoas no loteamento com fins lícitos, mas apenas para meliantes mal intencionados.



    Assim, conquanto considerado fechado pelas normas municipais, na prática, como já dito e repetido, não há vedação de circulação de pessoas não moradoras no local, mas regulamentação ao direito de segurança dos proprietários, descaracterizando-se, portanto a sustentada violação ao direito de ir e vir.“ (Doc. 21, p. 6, destaquei)



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 5.441/1999  do Município de São José dos Campos/SP) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados proferidos por esta Suprema Corte em casos análogos ao presente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Urbanístico. Ação civil pública. Loteamento urbano. Livre acesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.225.516- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 04/11/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.9.2017. LOTEAMENTO URBANO. CONDOMÍNIO FECHADO. GARANTIA DO LIVRE ACESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 



    2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.063.099-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ACESSO. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279. 



    III - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se de ação civil pública. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 973.235-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/03/2017, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente